Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-29.2023.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002272-29.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA - CPF: 968.294.433-34 (EMBARGANTE), ELISSANDRA CARDOSO FIRMO DE SOUSA - CPF: 002.187.513-89 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO MONTEIRO NOBRE - CPF: 078.121.243-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAGALHAES PEREIRA - CPF: 921.048.783-49 (ADVOGADO), ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ - CPF: 273.380.883-49 (EMBARGANTE), JEYSON JOHANN DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 003.945.343-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR - CPF: 703.764.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CESAR SIROTENCO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO BEYER - CPF: 027.381.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.o
1002272-29.2023.8.11.0044,
por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu parcialmente

o apelo
manejado pelo ora Embargante e afastou a avaliação negativa da “
culpabilidade
” na primeira etapa penal, estabelecendo a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco), unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões apresentadas no ID 227795190, a i. Defesa do embargante sustenta
a existência de
omissão
e
contradição

no v. acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados
no recurso de apelação criminal, notadamente as teses de
incidência do "tráfico privilegiado"
e necessidade de concessão do direito de
recorrer em liberdade
, inclusive ofendendo
o princípio da individualização da pena ao aplicar penas iguais para réus em condições diferentes. Acrescenta, por derradeiro, o
prequestionamento
da matéria, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto às instâncias superiores.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 231776169 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, em suma, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, à conta do indeferimento das pretensões ao reconhecimento da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas e à revogação da custódia cautelar, almejando, ao fim e ao cabo, o prequestionamento da matéria a fim de viabilizar a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Sem razão, contudo!

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS
–
1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS –
2.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUANTO AO
FUNDAMENTO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
–– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO – LADO OUTRO, MANUTENÇÃO DA DESFAVORABILIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, POIS EXTRAPOLARAM A GRAVIDADE DO NARCOTRÁFICO – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS AOS ACUSADOS –
3.

FIGURA PRIVILEGIADA
AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
4.
PRETENDIDO O
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.o 587 DO STJ –
5.
PLEITEADA A
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DA REPRIMENDA DE RECLUSÃO E MULTA –
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
6.
REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS – REGIMES INICIAIS FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS –
7.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SEREM ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
8.

INTENTADA REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS
– IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE FORAM MANTIDOS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1 –
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos;

2 –
Viável o afastamento da desfavorabilidade da culpabilidade, tendo em vista que na hipótese dos autos nada revela de extraordinário com relação a tal circunstância que pudesse negativá-la. Lado outro, mostra-se legítimo o recrudescimento das penas-bases acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do delito, uma vez que o modus operandi da conduta delitiva - os réus utilizaram veículo especialmente preparado para o transporte das substâncias ilícitas (fundo falso construído na carroceria da caminhonete) – constitui fundamento idôneo para exasperar as sanções;

3 –
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do fundo falso da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que mera condição de “mulas” do tráfico;

4 –
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ;

5 –
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. Do mesmo modo, afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos sentenciados;

6 –
Não merecem reparo os regimes iniciais fechados estabelecidos com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na natureza e quantidade de droga apreendida (mais de 25 kg de cocaína), competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto, in casu, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento das sanções;

7 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados;

8 –
Mantido os réus presos durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu as culpas em primeiro grau e impôs os regimes iniciais fechados para o cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas;

Recursos de apelação criminal das defesas conhecidos e parcialmente providos.
(Disponível no ID 225544653, p. 1-3).

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente
análise da legislação vigente, aliada aos recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal.

Na espécie, ao contrário do sustentado
pelo embargante
, depreende-se
d
a leitura do
decisum
atacado que não há qualquer ofensa ao princípio de individualização das penas, sendo que, no presente caso, foi mantido o afastamento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, pois, ainda que à época do fato
ANTÔNIO MARCOS
fosse primário, outros elementos probatórios seguros demonstraram sua dedicação a atividades criminosas. Do mesmo modo, o pretendido direito de recorrer em liberdade foi negado face a conservação dos requisitos ensejadores da prisão cautelar originariamente decretada e mantida em primeira instância, e da subsistência do encarceramento durante toda a instrução processual.

A leitura do acórdão atacado evidencia que as teses de (
i
)
incidência da minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 por preenchimento de todos os requisitos legais e (
ii
) concessão do direito de recorrer em liberdade,
foram devidamente analisadas à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no acórdão embargado, seja em relação à pretensão do direito de recorrer em liberdade, seja na parte que manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A propósito, convém explicitar os excertos pertinentes do voto condutor,
in litteris
:

“[...] Como se vê, não foi exclusivamente a exorbitante quantidade de drogas que culminou no afastamento da figura privilegiada em desfavor dos apelantes,
mas precipuamente o engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado
[tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportadas dentro de um fundo falso da carroceria de uma caminhonete], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância ad quem.

Nesse sentido, os policiais militares João Batista Farias, Gilson César Sirotenco e Leandro Beyer, ouvidos em juízo, consoante exposto no ITEM I deste aresto, resumidamente, discorreram que, no fatídico dia, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um automóvel L- 200, Triton estaria possivelmente sendo utilizado para a prática do comércio ilegal de drogas. Imediatamente a equipe iniciou diligências e localizou o veículo estacionado em um hotel. Nesse momento, foi indagado ao recepcionista daquele estabelecimento sobre o proprietário da caminhonete, o qual indicou o quarto em que os acusados estavam hospedados, ocasião em que a equipe se deslocou para aquele cômodo e solicitou que
ANTÔNIO MARCOS
e
ROBERTO WAGNER
os acompanhassem até o automóvel.

Por fim, os testemunhantes aduziram que a carroceria apresentava um fundo falso e, ao abrirem esse compartimento, localizaram 25 (vinte e cinco) tabletes de substâncias análogas à cocaína e pasta base; acrescentando que os acusados afirmaram que tinham vindo do Planalto da Serra e o destino seria Teresina-Piauí.

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que os apelantes efetivamente

não se tratavam de pessoas iniciantes ou amadoras nas práticas ilícitas
, a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria – evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence.

A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida –
25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA equivalentes a 25,625kg (vinte e cinco quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas)
, por si só, constitui indicativo seguro de que os recorrentes gozavam de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a eles a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos (Teresina-PI – Paranatinga-MT).

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a figura de “mula” do narcotráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso idêntico aos autos, in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II -
A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa
.

III
- No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade de drogas apreendidas (138,06kg de cocaína), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas
.

IV -
Restou devidamente demonstrada a complexidade e o profissionalismo do preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro estado, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas em compartimento secreto (carroceria aparentemente vazia, com os entorpecentes acessíveis apenas mediante retirada de chapa no interior da cabine, configurando fundo falso), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram a dedicação à atividade criminosa, em evidente patrocínio por organização criminosa. Precedentes
.

V - Para que a tese da defesa fosse acolhida, seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 849.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Logo, no caso vertente, a dedicação dos acusados a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída principalmente pelo fato dos apelantes não se tratarem de traficantes eventuais, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes entes federativos significativa quantidade de drogas
em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas [narcóticos escondidos no fundo falso da carroceria da caminhonete], de natureza altamente nociva [25kg de COCAÍNA] e elevado valor econômico
.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas às fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito (mais de 25 quilogramas de cocaína), há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro, não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena em prol dos recorrentes ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ e ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA. [...]

não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida aos ora apelantes
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que a MMa. Juíza sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório, que perdurou durante toda a instrução processual, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

A propósito, como bem ressaltou o magistrado singular na decisão de ID 207983281 - Pág. 3-4, “Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.”.

De mais a mais, tendo permanecido custodiados cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória aos réus por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a culpa deles no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)
” (AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação das custódias provisórias dos apelantes ROBERTO WAGNER ABREU DE QUEIROZ e ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA”
(voto disponível no ID 222752657, pág. 7-11 e 17-18).

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão, tampouco contradição no acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas exteriorizou sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA VISGUEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou contradição a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024